Tribunal: CARF
Processo: 10830.001344/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.001344/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.819 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
RAUL ANTONIO DEL FIOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no
valor total de R$ 4.489,59, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.001344/2008-82
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.819 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001344/2008-82

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 30.391,65, já acrescido de multas de mora e de ofício e
juros de mora, em razão da dedução indevida de carnê-leão, no valor de R$ 1.399,51, da
dedução indevida de dependente, no valor de R$ 3.816,00, da dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 62.805,26, e da dedução indevida de despesas com instrução, no
valor de R$ 1.998,00, por falta de comprovação, importando na apuração do imposto a pagar
(código 0211) de R$ 931,07 e do imposto suplementar (código 2904) no valor de R$ 12.554,01
(fls. 183/189).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/8),
alegando, em síntese, que:
- Não é verdade que tenha se recusado a receber a intimação que lhe foi enviada por
carta. O condomínio onde reside enfrentou problemas com os Correios e se viu diante
da necessidade de processá-la judicialmente porque seus funcionários se recusavam a
entregar as correspondências com AR diretamente nas casas dos condôminos, instruídos
que foram para deixá-las com o segurança na entrada do condomínio, sendo que em sua
casa jamais chegou intimação alguma, devendo o lançamento ser considerado nulo.
- Como pode se constatar pelos DARF juntados, foi recolhido o valor de R$ 10.040,00,
a título de carnê-leão e, portanto, não cabe a glosa de R$ 1.399,51.
- É improcedente a glosa da dedução de dependentes, pois tinha à época três
dependentes, a saber: Natalia Del Fio (filha), Rita e Cássia Bezerra Del Fiol (esposa) e
Yolanda de Castro Del Fiol (mãe), conforme documentos anexos.
- As despesas médicas apresentam valor elevado devido à cobertura de serviços de
hospitalização e serviços médicos e laboratoriais prestados à sua mãe, que viria a falecer
em 20/08/2003. Após as correções indicadas, o valor efetivamente despendido importa
em R$ 63.158,86.
- Anexa comprovação das despesas de instrução com sua filha, no valor total de R$
9.355,80, que excede em muito a importância de R$ 1.998,00 que foi deduzida.
- Embora o lançamento deva ser considerado nulo, é possível se decidir o mérito a favor
do impugnante, o que sendo feito dispensa seja pronunciada a nulidade.
Requer, ao final, a improcedência da ação fiscal.
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2 (fls. 199/205), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer integralmente as deduções
de dependentes e com instrução, e parcialmente as despesas médicas, no valor de R$ 38.212,29,
reduzindo ajustando o imposto a pagar para R$ 2.778,70, mais os acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NA FASE DE AUTUAÇÃO. PEDIDO DE
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A intimação para o contribuinte prestar informações e esclarecimentos na fase de
autuação é facultativa, uma vez ser essa fase inquisitória, inaugurando-se a fase do
contraditório somente com a apresentação tempestiva da impugnação.
GLOSA PARCIAL DA DEDUÇÃO DE CARNÊ-LEÃO
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.819 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001344/2008-82

Mantém-se a glosa parcial da dedução de carnê leão, uma vez que a diferença entre o
valor pleiteado e o valor recolhido refere-se a acréscimos legais computados em virtude
do atraso no recolhimento.
GLOSA DA DEDUÇÃO COM DEPENDENTES.
Comprovado o direito a dedução de dependentes em face dos documentos carreados aos
autos, esta deve ser restabelecida, no limite previsto na legislação vigente.
GLOSA DE DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS
Restabelece-se em parte a dedução de despesas médicas, uma vez que o contribuinte
não comprovou o direito à dedução de todas as despesas pleiteadas, nos termos da
legislação de regência.
GLOSA DA DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Restabelecida a dedução de despesas com a instrução da dependente, pleiteada pelo
contribuinte na DIRPF/ 2004 (ano-calendário 2003), em face dos comprovantes
apresentados.
Cientificado da decisão, em 14/09/2011 (fls. 209), o contribuinte, em 10/10/2011,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 210/214), insurgindo-se contra a manutenção parcial da
glosa das despesas médicas declaradas, trazendo novamente os comprovantes que instruíram a
peça impugnatória, requerendo, ao final, a reforma da decisão recorrida com o acatamento
integral das despesas médicas e odontológicas declaradas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 215/251.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve
parcialmente o lançamento em relação a glosa das despesas médicas declaradas, no valor de R$
24.592,97, por não preencherem os requisitos mínimos previstos na legislação de regência (art.
80, § 1o, III do RIR/99), em especial a falta de indicação dos beneficiários, CPF e dos
endereços dos profissionais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas glosadas.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.819 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001344/2008-82

Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores das glosas mantidas traçados na decisão recorrida (fls. 204):
14. Dos citados dispositivos legais se depreende que o direito à dedução dos
pagamentos de despesas médicas fica condicionado à apresentação de
documentos que preencham os requisitos legais e que de forma inequívoca
comprovem a prestação de serviços e o pagamento realizado ao profissional,
que por sua vez, deve informar seu nome, endereço, CPF, especificar o
serviço prestado e o beneficiário desses serviços.
15. Ressalta-se que as despesas reconhecidas pela Mediservice - Administradora
de Planos de Saúde, conforme Informe para Declaração do Imposto de Renda
(fl. 59) referem-se ao exercício 2003 (ano-calendário 2002) e, portanto, não
podem ser consideradas para abatimento em Declaração de Ajuste Anual
de exercício posterior, uma vez que a presente Notificação resultou da
análise da DIRPF/ 2004 (ano-calendário 2003).
16. No caso em análise, devem ser consideradas comprovadas as despesas
médico-hospitalares informadas nos Comprovantes de Rendimentos emitidos
pela empresa Promon Tecnologia Ltda. (fl. 54) no valor de R$ 2.844,00 e pela
empresa Trópico Sist. E Telec. da Amazônia Ltda. (fl. 55), no valor de R$
2.250,00, e demais despesas, abaixo discriminadas:
(...)
17. Desta forma, o impugnante comprovou o direito a dedução do valor de R$
38.212,29, a título de despesas médicas, devendo ser mantida a glosa de R$
24.592,97.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu, ainda
em sede de impugnação, do ônus que lhe competia.
O extrato médico anual fornecido pela Mediservice (fls. 216), os recibos emitidos
por Sílvia Matos dos Santos (fls. 234/236), as notas fiscais de prestação de serviços emitidas pelo
Laboratório Bioquímico Campos S/C Ltda., Mendes & Miranda S/C Ltda. e Clínica de
Ortopedia e Fraturas de Campinas (fls. 237/241, 249 e 250), apontam e comprovam a ocorrência
dos tratamentos submetido pelo Recorrente e suas dependentes declaradas, bem como a quitação
dos serviços no decorrer do ano de 2003, além de conterem os requisitos exigidos pela legislação
de regência, restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados na decisão recorrida, razão
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.819 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001344/2008-82

pela qual afasto a glosa sobre as aludidas despesas, no valor de R$ 4.489,59, e torno
insubsistente o crédito tributário no particular.
Quanto às notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela Clim-Med e pela
Clínica Hanna Tannous Trad S/C Ltda (fls. 242/245 e 251), as mesmas são expressas ao registrar
em seu corpo que “não tem valor como recibo e/ou não vale como recibo”. Portanto à mingua
de comprovação das despesas realizadas, urge a manutenção da glosa das despesas declaradas,
no valor de R$ 1.540,00.
Quanto às despesas remanescentes pagas aos profissionais Marcelo S.
Massinatore, Patrícia Ribeiro (fls. 217/220), Adriane T. Lima de Oliveira (fls. 221/223), Patrícia
Ribeiro (fls. 224), Edwill A. Cantadori Júnior (fls. 225), Adalton Vilhena Stracci (fls. 226/227),
Isabele Lopes Vulcano Mourtada (fls. 228), Regina Lúcia Porto de Souza (fls. 229/230), José
Ricardo Lima Nunes (fls. 231), Wladimir Saparito (fls. 232), Antônio Miramontes (fls. 233) e
Luiz Eduardo Antunes de Almeida (fls. 248), melhor sorte não socorre ao Recorrente, uma vez
que somente os recibos apresentados não se mostram, por si só, suficientes para atestar as
despesas realizadas, ao teor do art. 80, § 1o, III do RIR/99 – com especial destaque para ausência
do CPF, indicação do paciente e do endereço do profissional – falhas estas que poderiam ter
sido supridas com declarações fornecida pelos profissionais ou retificação dos recibos por eles
emitidos contendo todos os dados exigidos pela legislação de regência, mesmo que apresentados
nesta seara recursal, calhando aqui a manutenção da glosa operada, no valor total de R$
18.983,00.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 4.489,59, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital